Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. DESTINATÁRIO. AUSENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. DESCABIDA. CITAÇÃO. AUSENTE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao enderenço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento por ausência do devedor.
2. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a mora do devedor deve ser comprovada pelo "envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.132/STJ. 2.1. Conforme se infere da tese definida em sede de recurso repetitivo, para a comprovação da mora do devedor na ação de busca e apreensão é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contratual, pouco importando o recebimento, “quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. No caso particular, considerando o credor apelante comprovar o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, mediante carta com aviso de recebimento, resta suficiente comprovada a mora, mesmo devolvido sem cumprimento com o motivo "desconhecido" ou “ausente 3 vezes”, sendo indevida a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 3.1. Precedente: “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora”. (STJ, REsp 1.852.147/RS, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 13.8.2020).
4. Portanto, comprovada a notificação em mora do devedor pelo envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato bancário, o retorno da carta com o motivo ausente nas três tentativas de entrega não constitui suficiente para afastar a constituição em mora, motivo pelo qual a petição inicial preenche os requisitos necessários para o desenvolvimento regular do processo e impõe a reforma da sentença.
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
6. Apelo improvido.